Tribunal: TJDFT
Processo: 0704238-73.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Considerando que não consta nos autos comprovante do recolhimento do preparo do recurso, intimem-se os apelantes para que comprovem, no prazo de 5 (cinco) dias, justo impedimento na omissão da juntada da guia do preparo, ou realizem o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.